Tribunal: TJPA
Processo: 0811920-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811920-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANO S.A.

AGRAVADO: GAB TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRANHA À LIDE. NULIDADE DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SUZANO S.A. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento oriundo de execução de título extrajudicial ajuizada por GAB TRANSPORTES LTDA., no qual se discutia bloqueio de valores via SISBAJUD e alegação de quitação da dívida. A embargante sustenta a existência de manifesto erro material, consistente na utilização de relatório, fundamentação e dispositivo referentes a processo diverso, relacionado à habilitação de crédito em inventário, bem como aponta omissão quanto à análise das teses relativas à prova de pagamento e à aplicação dos arts. 783 e 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material apto a comprometer a validade do julgamento, em razão da utilização de fundamentação dissociada da controvérsia efetivamente submetida ao colegiado; e (ii) estabelecer se o vício identificado autoriza a anulação do acórdão, com devolução dos autos ao relator originário para novo julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituindo recurso de fundamentação vinculada.

4.

O acórdão embargado apresentou manifesta desconexão entre a controvérsia efetivamente debatida nos autos — execução de título extrajudicial com bloqueio SISBAJUD — e a fundamentação adotada, que tratou de habilitação de crédito em inventário, honorários advocatícios condicionados à venda de imóveis e impugnação de espólio.

5.

O vício constatado extrapola mero erro gráfico ou inexatidão secundária, pois compromete a correspondência lógico-jurídica entre o caso concreto e a motivação do julgado, impedindo o efetivo exame do recurso interposto.

6.

A utilização de premissa fática equivocada configura erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, inclusive para anular deliberações anteriores, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

A anulação do acórdão é medida necessária para assegurar a adequada prestação jurisdicional, com novo julgamento do recurso e enfrentamento das teses relativas ao bloqueio SISBAJUD e à alegada quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de fundamentação e dispositivo estranhos à controvérsia submetida ao julgamento configura erro material apto a comprometer a validade do acórdão.

2.

O erro material decorrente de premissa fática equivocada autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para anular o julgado.

3.

A desconexão entre a matéria efetivamente debatida nos autos e a fundamentação adotada impede o reconhecimento de prestação jurisdicional válida e adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 783, 919, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.500.504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.881.973/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.186.849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.08.2023, DJe 21.09.2023; STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 12.04.2021, DJe 19.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

SUZANO S.A.
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 35017277), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 34656417, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VINCULADA À VENDA DE IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO DO ESPÓLIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de habilitação de crédito em inventário, ao fundamento de inexistência de crédito líquido, certo e exigível, tendo em vista que o contrato condicionou o pagamento de honorários à venda de imóveis pertencentes ao espólio, bem como diante da impugnação formal apresentada pelo espólio, circunstâncias que determinaram a remessa da controvérsia às vias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que o arrendamento de imóveis por longo prazo configuraria “transação imobiliária” apta a tornar exigível o crédito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada modificação tácita do contrato e ao suposto reconhecimento do crédito pelo inventariante; e (iii) determinar se há contradição no reconhecimento da impugnação do espólio e na interpretação do contrato que condiciona o pagamento de honorários à venda dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao reconhecer que o contrato condicionou expressamente a exigibilidade dos honorários à venda dos imóveis, afastando, ainda que implicitamente, a tese de interpretação extensiva do termo “venda” para abranger outras modalidades de transação imobiliária.

3.

A discussão acerca da equiparação entre arrendamento e venda, bem como a alegação de modificação tácita do contrato ou reconhecimento do crédito pelo inventariante, envolve matéria de alta indagação e demanda dilação probatória, incompatível com o procedimento de habilitação de crédito no inventário.

4.

A existência de impugnação formal do espólio é suficiente para atrair a aplicação do art. 643 do CPC, que determina a remessa da controvérsia às vias ordinárias, sendo irrelevante a eventual generalidade da manifestação de discordância.

5.

Inexistindo vício no acórdão e evidenciada a tentativa de rediscussão das conclusões adotadas pelo colegiado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A habilitação de crédito em inventário exige a demonstração de crédito líquido, certo e exigível, não se admitindo interpretação extensiva de condição contratual quando sua verificação depende de análise probatória aprofundada.

3.

A impugnação formal do espólio é suficiente para afastar o processamento da habilitação de crédito no inventário e determinar a remessa da controvérsia às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 643.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; TJPA, AI 0806520-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta,

primordialmente, a existência de um
manifesto erro material
no acórdão. Alega-se que, embora o documento preserve o número do processo e o nome das partes, o relatório e a fundamentação divergem drasticamente do objeto real da lide. O julgado teria tratado de questões estranhas ao processo (como arrendamento de imóveis e inventário), evidenciando uma total ausência de dialeticidade entre a decisão e o recurso que lhe deu causa.

Ademais, aponta-se a persistência de
omissões
quanto a teses fundamentais para o deslinde da controvérsia. A Embargante afirma que o Tribunal não enfrentou as alegações relativas à prova de quitação da dívida de transporte e à violação dos artigos 783 e 919,
§ 1º
, do Código de Processo Civil, que tratam da exigibilidade do título e dos requisitos para a suspensão da execução.

Por fim, o recurso destaca a necessidade de sanar tais vícios para fins de
prequestionamento
. A Embargante busca que a fundamentação e o dispositivo sejam retificados para se conformarem à realidade fática dos autos — atinente ao bloqueio SISBAJUD e à prova de pagamento — garantindo a escorreita prestação jurisdicional e permitindo o eventual manejo de recursos aos tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em manifesto erro material, pois, embora estes autos tratem de Agravo de Instrumento interposto por SUZANO S.A. contra decisão proferida em execução de título extrajudicial promovida por GAB TRANSPORTES LTDA., relativa ao bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 75.800,00, constou do julgamento embargado fundamentação e ementa referentes a questão absolutamente diversa, atinente a “habilitação de crédito em inventário”, “honorários advocatícios condicionados à venda de imóveis”, “impugnação do espólio” e “remessa às vias ordinárias”.

A desconexão entre a matéria efetivamente discutida nos autos e os fundamentos lançados no acórdão embargado é evidenciada também pela própria ementa do acórdão anterior, na qual a controvérsia do feito foi corretamente delimitada como execução de título extrajudicial, bloqueio via SISBAJUD, alegação de pagamento e requisitos para suspensão da execução.

O erro material, nessa hipótese, não se limita a mero equívoco gráfico ou inexatidão secundária. Trata-se de vício objetivo que compromete a correspondência entre o caso submetido a julgamento e a fundamentação adotada, atingindo a própria validade do pronunciamento jurisdicional, pois impede que se tenha por efetivamente apreciado o recurso manejado nestes autos.

No mesmo sentido, o STJ admite o acolhimento de embargos para anular acórdãos baseados em premissas equivocadas:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em virtude de acórdão desta Turma, que negou provimento ao Agravo Interno.2. Esta Corte adota a compreensão de que, tratando-se de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, é cabível o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, no caso em que a alteração do resultado do julgamento se revele consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o decisum embargado. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.881.973/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023; e EDcl no REsp n. 723.476/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 19/4/2021.3. Na hipótese, verifica-se que a questão suscitada pela parte embargante guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional. Assim, de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos para nova apreciação do recurso especial.4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito os decisórios anteriores e determinar o retorno dos autos ao gabinete para nova apreciação do recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1500504 RS 2014/0311742-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024)

Por tal razão, não se mostra suficiente a simples correção redacional do julgado. O vício constatado atinge o próprio conteúdo decisório do acórdão embargado, impondo-se a sua anulação, com a devolução dos autos ao Relator, para que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração, desta vez com apreciação da matéria efetivamente devolvida ao Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para:

ANULAR
o v. acórdão de ID 34656418, em razão do manifesto erro material consistente na utilização de fundamentação e dispositivo estranhos à lide;

DETERMINAR
a devolução dos autos ao Relator originário para que proceda ao novo julgamento do Agravo de Instrumento, enfrentando as teses recursais pertinentes ao bloqueio SISBAJUD e à alegada quitação da dívida.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 01/06/2026